Tribunal: TJES
Processo: 5004719-48.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004719-48.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROQUE JOSE NICCHIO
RECORRIDO: BANCO CREFISA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5004719-48.2024.8.08.0050

Origem
:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
ROQUE JOSE NICCHIO

RECORRIDO
:
BANCO BPN BRASIL S.A (BANCO CREFISA S/A)

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR TERCEIRO (CUIDADOR EM CASA DE REPOUSO). COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de débito e condenação em danos morais proposta por ROQUE JOSE NICCHIO em face de BANCO BPN BRASIL S.A., ambos qualificados nos autos, com base nos fatos e fundamentos expostos na petição inicial de ID 53564272.
[...]
A pretensão autoral é de declaração de inexistência de débito referente a um empréstimo realizado no BANCO CREFISA S/A, no valor de R$ 3.785,71 a ser pago em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 101,47 (CONTRATO nº 097001956053) supostamente contratado no dia 21/05/2024, no qual estão ocorrendo descontos no benefício previdenciário de aposentadoria por idade do requerente (NB: 158.354.658-5).
[...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço do banco ao formalizar o contrato ou se este foi celebrado mediante fraude externa evitável; e (ii) estabelecer se os danos alegados decorreram de conduta da instituição financeira ou de terceiros vinculados à confiança do autor (fortuito externo).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, contudo, a inversão do ônus da prova não desonera o autor de apresentar indícios mínimos de sua pretensão.

5.
Ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a contratação ocorreu com a utilização de documentos originais e, crucialmente, validação por biometria facial do autor.

6.
Embora o autor alegue fraude cometida por funcionários da casa de repouso ("Lar Cantinho do Idoso"), tal fato configura-se como fortuito externo. Se o autor ou seus familiares entregaram o cartão, documentos e acesso a sistemas pessoais a terceiros de sua confiança (gestor Denilson), a má gestão dessa confiança não pode ser imputada à instituição financeira que seguiu os protocolos de segurança biométrica.

7.
A prova documental apresentada pela ré demonstra que o valor do empréstimo foi creditado em conta de titularidade do próprio autor, sendo o numerário utilizado em seu proveito ou de quem detinha a gestão de suas finanças.

8.
A tese de fraude por cuidadora deve ser resolvida, caso o autor queira, em ação regressiva ou criminal contra os responsáveis diretos pela apropriação indébita, não havendo nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido, uma vez que o sistema de segurança da instituição foi regularmente acionado pelos detentores da posse dos documentos e da imagem do autor.

9.
Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, porquanto o banco agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos de empréstimo formalmente hígido em seus sistemas.

IV. DISPOSITIVO
10
.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)